Tribunal: STF
Processo: ARE 1259184
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESSOA COM MOLÉSTIA GRAVE. EXTENSÃO. TRABALHADOR ATIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 
    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENSÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INAPLICABILIDADE À SERVIDORA EM ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1. De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por deserção, suscitada pelo Distrito Federal, em sede de contrarrazões, porquanto a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (decisão ID 10228137).
    2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
    3. A recorrente requer a concessão da isenção do seu imposto de renda, em razão de ter sido acometida por moléstia grave (neoplasia maligna). Aduz que a isenção do imposto de renda não deve ser restringida aos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que tal limitação implica em afronta ao fundamento constitucional do valor social do trabalho, à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de acesso à saúde.
    4. Acerca da concessão de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, o artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 prevê isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma.
    5. Com efeito, o benefício da isenção de IRPF a aposentados portadores de moléstia grave não se estende aos servidores em atividade, por interpretação estrita determinada pelo art. 111, II, do CTN.
    6. Nesse sentido é a jurisprudência prevalente, a exemplo dos seguintes julgados: (1) Acórdão n.1042699, 20170020115289MSG, Relator: SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: 32-35; (2) RMS 31.637/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013; (3) REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010 (Tema 250).
    7. Ressalta-se, ainda, o seguinte precedente: ‘CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A isenção tributária é causa de exclusão do crédito tributário, ou seja, evita a sua constituição. Neste prisma, o art. 111 do Código Tributário Nacional, em seu inciso II, determina que a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Por conseguinte, apenas o servidor inativo pode ser isento do Imposto de Renda. [...].’ (Acórdão n.1151098, 07185076920188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
    8. Em que pese questionada a constitucionalidade dessa diferenciação entre aposentados e servidores na ativa na ADI 6025, ajuizada pela PGR em 24/09/2018,a simples propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, por si só, não é apta a modificar o cenário jurídico estabelecido até então.
    9. Destarte, verificado que a autora é servidora em atividade, irretocável a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito de restituição.
    10. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
    11. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 500,00, com base no § 8º do artigo 85 do CPC (art. 55, Lei n.º 9.099/95), os quais restam suspensos em razão da gratuidade concedida (art. 98, § 3º, CPC).
    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2º e 46 da Lei 9099/95” (fls. 1-2, doc. 11). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 6º e o art. 196 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmulas n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta (fl. 4, e-doc. 16).
    No agravo, a agravante alega que “não há qualquer necessidade de revolvimento fático-probatório, vez que trata-se de matéria eminentemente de direito. O contexto fático é incontroverso. Trata-se, tão somente, de análise quanto à subsunção do fato à norma” (fl. 2, e-doc. 18).
    Ressalta que “há violação direta ao texto constitucional” (fl. 2, e-doc. 18). 
    Argumenta que “são dilatadas a importância e alcance dos temas aqui tratados. Assim, trata-se de discussão em que se postula atendimento a preceito constitucional que se reveste de caráter de fundamentalidade, vez que rege ao direito constitucional à saúde, de maneira que resta manifesta a Repercussão Geral do tema” (fl. 4, e-doc. 18). 
    Pede “seja admitido o processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 5, e-doc. 18). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “(...) acerca da concessão de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, o artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 prevê isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Com efeito, o benefício da isenção de IRPF a aposentados portadores de moléstia grave não se estende aos servidores em atividade, por interpretação estrita determinada pelo art. 111, II, do CTN. (…) Ressalta-se, ainda, o seguinte precedente: ‘CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A isenção tributária é causa de exclusão do crédito tributário, ou seja, evita a sua constituição. Neste prisma, o art. 111 do Código Tributário Nacional, em seu inciso II, determina que a outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Por conseguinte, apenas o servidor inativo pode ser isento do Imposto de Renda. [...].’ (Acórdão n.1151098, 07185076920188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (fls. 1-2, e-doc. 18). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.713/1988) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 852.409-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Isenção de imposto de renda. Doença grave. 3. Incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 807.583-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.6.2014).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.238.211, de minha relatoria, DJe 6.11.2019; Recurso Extraordinário n. 1.239.089, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.10.2019; Recurso Extraordinário 1.221.783, Relator o Ministro Luiz Fuz, DJe 3.10.2019; Recurso Extraordinário n. 1.233.887, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.10.2019 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.254.512, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.3.2020. Destaque-se dentre elas a seguinte decisão monocrática:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ARTIGO 6º DA LEI 7.713/1988. ALCANCE. RENDIMENTOS EM ATIVIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.221.783, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora